Tribunal: TJBA
Processo: 0000401-98.2009.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000401-98.2009.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE DE SOUZA REGO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: METLIFE- METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO, MARCELO MAX TORRES VENTURA, ALEXANDRE GOMES DE GOUVEA VIEIRA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento à apelação dos autores para reconhecer o direito ao recebimento de indenização securitária decorrente de cobertura por invalidez funcional permanente total por doença. O acórdão embargado concluiu, com fundamento no laudo pericial judicial, que a segurada era portadora de mieloma múltiplo com disseminação tumoral para a coluna lombar, apresentando severa limitação de deambulação e comprometimento relevante de sua autonomia existencial, circunstâncias aptas à caracterização da perda da existência independente prevista na cobertura securitária contratada.

2 - A controvérsia devolvida nos aclaratórios consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade, omissão ou contradição ao reconhecer a cobertura securitária mesmo diante da alegação da seguradora de que a incapacidade constatada seria apenas laborativa, e não funcional, bem como ao afastar interpretação estritamente literal das cláusulas contratuais e dos critérios previstos na Tabela IAIF. Sustenta a embargante que o julgado teria relativizado indevidamente os limites do contrato de seguro e deixado de observar os riscos predeterminados assumidos pela seguradora, defendendo que a preservação de capacidades residuais da segurada impediria o enquadramento na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença.

3 - Os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, lógica e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. O julgado consignou claramente que a dificuldade severa de locomoção, decorrente da progressão da doença neoplásica, comprometeu substancialmente a autonomia da segurada, inviabilizando sua vida independente e caracterizando a cobertura securitária contratada. Também ficou expressamente assentado que a preservação isolada da capacidade de alimentar-se não descaracteriza a invalidez funcional permanente total quando demonstrada limitação grave da autonomia existencial. A insurgência recursal revela mero inconformismo da seguradora com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios. Ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Salvador(BA), 28 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV